Tribunal: TJDFT
Processo: 0730872-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0730872-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BAYER S.A. AGRAVADO: KENIA OLIVEIRA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BAYER S.A. (ré) contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação de indenização (Processo n. 0720259-05.2020.8.07.0001) ajuizada por KÊNIA OLIVEIRA SILVA (autora), deferiu pedido de inversão do ônus da prova e fixou os pontos controvertidos (ID 102204898, dos autos de origem). Apresentado pedido de esclarecimento, sobreveio a decisão de ID 103811856, dos autos de origem. A agravante em suas razões recursais (ID 29380451), insurge-se contra a decisão agravada ao fundamento de que o magistrado singular deferiu, genericamente, a inversão do ônus da prova em desfavor das rés e fixou os pontos controvertidos, sem se manifestar quanto à atribuição do ônus da prova de cada uma das partes. Aduz que a decisão imputou à agravante o dever de carrear provas cuja produção seria a ela impossível. Defende que, embora a agravada alegue ter experimentado diversos sintomas supostamente decorrentes do dispositivo intrauterino ESSURE, não cuidou de acostar à inicial qualquer documento que indicasse ter buscado auxílio médico para sanar o problema ou que refletisse uma elucidação diagnóstica. Narra que há apenas dois laudos genéricos, de ID 66840162 e ID 96666000, elaborados pelo mesmo médico e cujo teor é quase idêntico àqueles apresentados em demandas similares movidas pelos mesmos advogados. Assevera que a agravada, após utilizar o dispositivo por mais de sete ou nove anos, o que não se precisa diante das distorções fáticas da narrativa apresentada na petição inicial, e supostamente ter convivido com todos os sintomas alegados, não apresentou documentos que comprovem os sintomas por ela alegados, não demonstrando ter sido acometida por moléstias hábeis a explicar o quadro equivocadamente atribuído ao ESSURE. Aponta que os únicos documentos médicos que instruíram a exordial foram exame de radiografia da pelve, exame de níquel revelando resultado dentro da normalidade, exame de papanicolau de 2016, parecer médico solicitando avaliação dos sinais de estresse emocional, ansiedade e tristeza, radiografia digital da bacia e relatório médico. Sustenta que a agravada não provou os fatos constitutivos do seu direito, e que esse ônus não pode ser imputado à agravante, sendo eles a ocorrência dos sintomas alegados e o nexo de causalidade entre os sintomas e o ESSURE e a alegação de perda de capacidade laborativa e os rendimentos mensais não auferidos. Registra que não se insurge quanto ao ônus de provar a ausência de defeito do produto, mas tão somente quanto ao ônus da agravante de produzir provas difíceis ou impossíveis. Assevera que não apenas pediu prova pericial, como também já apresentou diversos documentos que afastam a alegação de vício no produto aprovado pela ANVISA. Refuta o encargo de produção de prova unilateralmente diabólica, uma vez que não haveria como a BAYER provar que a agravada não experimentou os sintomas alegados na inicial, bem como a relação de causa e efeito entre o ESSURE e os supostos sintomas alegados, e ainda, a demonstração de atividade remunerada prévia e a redução de sua capacidade laborativa após a inserção do ESSURE, a ensejar lucros cessantes. Transcreve jurisprudência em favor de sua tese. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento do recurso, para atribuir à autora/agravada o ônus de provar a ocorrência dos alegados sintomas, o nexo de causalidade entre os sintomas e o ESSURE, e a perda da capacidade laborativa e os rendimentos mensais não auferidos. Preparo comprovado (ID 29380452). É a síntese do necessário. Decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para que se antecipem os efeitos da tutela pretendida. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em análise sumária dos autos de origem, verifica-se que o feito cuida de ação de reparação de danos, na qual a autora/agravada alega, em síntese, que, após o implante do dispositivo ESSURE (método contraceptivo de “esterilização por histeroscopia”), passou a sofrer diversos sintomas antes não experimentados, tais como dores no baixo ventre, cefaleia, aumento de fluxo e frequência da menstruação, entre outros, que demandaram o uso contínuo de anti-inflamatórios e analgésicos, desencadearam transtorno depressivo e, ainda, resultaram em redução da sua capacidade laborativa. A ação foi ajuizada em face da agravante, farmacêutica responsável pela produção do dispositivo, e de COMMED – COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, importadora e revendedora do produto. Após a apresentação de contestação pelas rés e de réplica pela autora, ao proferir despacho saneador, o magistrado singular deferiu pedido de inversão do ônus da prova, consignando, naquilo que importa ao presente recurso, o seguinte (grifou-se): [...] I.1 – DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES Carece de apreciação requerimento de inversão do ônus da prova, formulado pela autora, bem como preliminares de inépcia da inicial e de ilegitimidade passiva, arguida por BAYER S.A. I.1.1 – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA Nos termos do Art. 373, § 1o, do CPC, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova de fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada. Prospera a inversão postulada. Isso porque, de acordo com o manual juntado no id no 85372685, há riscos associados ao uso do produto contraceptivo condizentes com pelo menos parte dos sintomas narrados pela autora. Para além disso, sendo as requeridas responsáveis pela colocação do produto no mercado, certamente ambas estão em melhores condições de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito afirmado pela autora. No ponto, o Art. 6o, inciso VIII, da Lei no 8.078/1.990 dispõe ser direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Promovida a inversão, impõe-se o reconhecimento da falta de interesse da autora nas provas por si pugnadas, bem como a abertura de prazo a fim de que as requeridas indiquem com que provas pretendem desincumbir-se de seu ônus (Art. 373, § 1o, do CPC). [...] I.3 – QUESTÕES DE DIREITO Tais questões devem ser delimitadas à verificação dos pressupostos da responsabilidade civil no âmbito das relações de consumo. I.4 – DA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS Nessa fase processual a parte autora requereu prova pericial, testemunhal e, ainda, seu próprio depoimento pessoal. Seu requerimento, no entanto, deve ser indeferido não apenas diante da inversão do ônus em desfavor das rés, mas igualmente por que o depoimento pessoal é meio de prova a que se sujeita a parte ex adversa. COMERCIAL COMMED, a seu turno, requereu juntada do prontuário médico a ser obtido perante a unidade hospitalar onde houve o implante do dispositivo contraceptivo, o que deve ser deferido. BAYER S.A. pugnou, em maior extensão, pela juntada de prontuário médico não só da unidade em que tal dispositivo foi implantado, mas igualmente de prontuários existentes no âmbito da Secretaria de Saúde. O requerimento há de ser deferido tão somente em relação ao prontuário do Hospital Materno Infantil de Brasília, ante a relação direta e imediata entre o uso do contraceptivo ali introduzido na autora e as queixas afirmadas por ela. A requerida também postulou a produção de prova pericial e testemunhal. Nesse aspecto, há de ser deferida a prova pericial, remetendo-se para momento posterior a análise sobre a pertinência da prova testemunhal. CONCLUSÃO Por todo o exposto, defiro a inversão do ônus da prova em desfavor das requeridas, rejeito as preliminares de inépcia da inicial e de ilegitimidade passiva, conforme arguida por BAYER S.A., ao tempo em que declaro os autos saneados. Fixo como pontos controvertidos uso do contraceptivo ESSURE, enquanto produto supostamente desencadeador das patologias narradas pela autora, e os valores que supostamente compensam danos morais e indenizam danos materiais, se procedentes esses pedidos. Delimito as questões de direito aos pressupostos da responsabilidade civil na relação de consumo e reputo sem interesse o requerimento por provas formulado por KÊNIA OLIVEIRA SILVA. Defiro a prova requerida por COMERCIAL COMMED e, parcialmente, por BAYER S.A., razão pela qual determino seja requisitado o prontuário médico de KÊNIA OLIVEIRA SILVA perante o HOSPITAL MATERNO E INFANTIL DE BRASÍLIA – HMIB. Oficie-se aquela unidade hospitalar para que envie ao juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, o referido prontuário da autora. Sobrevindo a juntada, intimem-se as partes para vista. Defiro a produção da prova pericial médica ao tempo em que nomeio Perita Judicial a Médica Wanessa Sobral Coutinho, CPF no 023.058.351-24, a quem defiro o prazo de 40 (quarenta) dias para realização do trabalho pericial e elaboração do respectivo laudo. Intimem-se as partes para fins do disposto no Art. 465, § 1o, do CPC, notadamente arguindo impedimento ou suspeição da Perita, formulando quesitos e indicando assistente técnico, no prazo de 15 (quinze) dias, prazo para que as requeridas, em razão da inversão do ônus da prova, devem dizer se ainda possuem provas a produzir. Transcorrido o prazo assinalado, intime-se a Perita Judicial para dizer se aceita o encargo e fazer proposta de honorários, cujo custeio ficará a cargo das requeridas, pro-rata. Remeto para depois de concluída a prova pericial a análise sobre a pertinência da produção de provas em audiência, com a oitiva da testemunha indicada por BAYER S.A. Ato processual registrado, datado e assinado eletronicamente. Publique-se e intimem-se. A agravante apresentou pedido de esclarecimentos quanto aos pontos controvertidos, sobrevindo nova decisão, que indeferiu o pleito, sob o argumento de que os pontos controvertidos defendidos já estão insertos na afirmativa de que "A controvérsia gira em torno do uso do contraceptivo ESSURE, enquanto produto supostamente desencadeador de patologias narradas pela autora". A princípio, ao que se nota, a decisão agravada não está clara quanto aos pontos controvertidos da causa e, ao que parece, o magistrado singular desincumbiu a autora/agravada de provar os fatos alegados na inicial, resumindo a controvérsia de modo a atribuir às rés a prova de que os sintomas percebidos pela autora/agravada não decorrem do uso do dispositivo. Ou seja, a leitura da decisão agravada leva à interpretação de que, evidenciado que os sintomas narrados pela autora coincidem com aqueles decorrentes do implante do dispositivo ESSURE, restaria suficientemente demonstrado o dano e o nexo de causalidade, o que, ao menos neste exame preliminar, não se revela razoável. Destaque-se que não cabe a este órgão julgador, por esta via, valorar as provas que instruíram a petição inicial, tampouco é o momento processual adequado para tanto. Contudo, é essencial consignar que a possibilidade de redistribuição dinâmica do ônus probatório não elimina, necessariamente, o ônus processual da autora/agravada, estabelecido pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, de provar o fato constitutivo do seu direito que, no caso, seria a ocorrência dos danos físicos e emocionais narrados, o termo inicial dos sintomas, bem como os prejuízos materiais que suportou, provas que, diga-se, são de tranquila produção pela autora/agravada e, em contrapartida, de difícil coleta pela rés, o que torna, aparentemente, infundada a inversão do ônus da prova nesse particular. Deve ser ponderado que, apesar de deferida a produção de prova pericial, há risco de que tal prova não supra lacunas indispensáveis para a análise do direito vindicado, como o nexo de causalidade entre o implante do dispositivo e o início dos sintomas noticiados, assim como a alegada redução da capacidade laborativa. Destarte, há indícios de que a decisão agravada não analisou, a contento, os pontos controvertidos e, ainda, não distribuiu, adequadamente, o ônus probatório de cada uma das partes, mesmo que se leve em consideração que o caso tratado deva ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor. Por isso, o exame preliminar das razões recursais revela a probabilidade de provimento do recurso e evidencia o risco ao resultado útil do processo, aptos a fundamentar o deferimento do pedido liminar. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada, até ulterior julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Publique-se. Intime-se a agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, D.F., 28 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator